Tribunal: TJSP
Processo: 2334872-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Homologação de laudo pericial. Insurgência. Discordância de valores. Cálculo elaborado de forma minuciosa, por perito qualificado, de confiança do Juízo, com esclarecimentos pertinentes. Adoção de valores que a parte pleiteia não são suficientes a desmerecer o laudo oficial. Litigância de má-fé caracterizada (art.80,II, do CPC). Recurso desprovido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Homologação de laudo pericial. Insurgência. Discordância de valores. Cálculo elaborado de forma minuciosa, por perito qualificado, de confiança do Juízo, com esclarecimentos pertinentes. Adoção de valores que a parte pleiteia não são suficientes a desmerecer o laudo oficial. Litigância de má-fé caracterizada (art.80,II, do CPC). Recurso desprovido.